Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. INVIABILIDADE. INDULTO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto 11.302/2022 rejeitada.
2. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juízo da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.
3. O agravado preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5o do Decreto 11.302/2022.
4. Inviabilidade da aplicação cumulativa dos requisitos subjetivos (arts. 1o a 4o) e objetivos (art. 5o), tendo em vista a ausência de previsão no Decreto 11.302/2022 e a prejudicialidade ao apenado.
5. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.